Tribunal: STF
Processo: RE 102481
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTO DO CONHECIMENTO.
IMPÕE-SE O NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO SE NÃO QUESTIONADOS, NA
ORIGEM, OS TOPICOS DE DIREITO POSITIVO ORA INVOCADOS PELA LETRA A;
SE INDEMONSTRADO O DISSIDIO NOS MOLDES DO ART-322 DO REGIMENTO
INTERNO; E SE, POR ACRÉSCIMO, ASSENTA O ACÓRDÃO RECORRIDO EM
FUNDAMENTO SUBSIDIARIO SUFICIENTE, NÃO ATACADO NO APELO EXTREMO.